Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745399-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão ID origem 173272826, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0714168-70.2023.8.07.0007, movida em face de ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA., ora agravada. Na origem, a requerente pleiteou a realização de pesquisa de endereços no Renajud, Bacenjud e Infojud para viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação da requerida (ID 170333577). O Juízo, contudo, indeferiu o pleito, nos seguintes termos: [...] Nada a prover quanto ao pedido de ID. 170333577, nos termos da decisão de ID. 166574868. Intime-se a parte autora para indicar novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu, mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência, ou requerer a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Em caso de pedidos idênticos indeferidos anteriormente, não haverá novo prazo para manifestação e, consequentemente, o processo seguirá para extinção sem resolução de mérito. Nas razões recursais, a agravante defende que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para combater a decisão em comento, porquanto nela foi indeferida tutela provisória, que se confunde com o mérito do feito de origem, nos termos do art. 1.015, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que discorda do indeferimento da pesquisa de endereços no Renajud, Sisbajud e Infojud, pois incumbe ao Judiciário prestar auxílio na localização do agravado, em que pode também ser encontrado o bem objeto do processo. Diz que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção ao crédito não podem fornecer dados pessoais, notadamente endereços, sem que haja autorização judicial nesse sentido. Defende que a citação no procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969 só ocorre após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme prevê o art. 3o, § 1o. Por esse motivo, se o cumprimento da liminar ainda está pendente, sustenta que o Juízo não pode se abster de prestar a jurisdição com a finalidade de auxiliar na localização de novos endereços. Aduz que o perigo da demora, para fins de concessão do efeito suspensivo, reside na possibilidade de o processo de origem ser extinto antes do julgamento deste recurso, o que viola a economia, a celeridade e a colaboração processual. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito de origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento deste Agravo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a realização das pesquisas requeridas. Preparo recolhido (IDs 52671345 e 52671346). No despacho ID 52869639, determinei a intimação da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para justificar sua legitimidade recursal, uma vez que não é parte na demanda de origem. A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. informa que houve erro material no preenchimento da peça recursal, pois deveria ter constado no polo ativo o Banco RCI Brasil S.A. (CNPJ n. 62307848/0001-15). Requer a retificação da autuação do recurso (ID 53426827). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pedido de saneamento do erro material no preenchimento da peça recursal para que passe a figurar como agravante o Banco RCI Brasil S.A., requerente no processo de origem. Passo, então, a realizar o juízo de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Nesse aspecto, destaco que o pronunciamento judicial que, na fase de conhecimento, indefere o pedido de pesquisa de endereço nos sistemas à disposição do Juízo não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Inclusive, diferentemente do afirmado pelo agravante, não se trata de pronunciamento que indeferiu tutela provisória, tampouco que versou sobre o mérito do feito de origem (art. 1.015, incisos I e II, do CPC). Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sedimentada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988). Isso porque, caso o processo seja extinto em virtude da não apresentação de novos endereços e do desinteresse na conversão em execução, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). É que não será necessário repetir os atos processuais na hipótese de o citado recurso ser interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual na origem, por meio da citação da agravada. No mesmo sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, forçoso reconhecer que o presente Agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, haja vista o seu não cabimento. Nesse panorama, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retifique-se a autuação deste recurso para que passe a constar no polo ativo Banco RCI Brasil S.A. (CNPJ n. 62307848/0001-15). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 17 nov. 2023.